Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009678-52.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAM - FUNDICAO ALUMEN MINERIUM LTDA - CNPJ: 23.876.100/0001-81 (APELADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 198013694):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do NAE, Dr. José Mauro Nagib Jorge, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
com pedido de
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
n.o 1009678-52.2019.8.11.0041, ajuizada por FAM – FUNDIÇÃO ALUMEN MINERIUM EIRELLI EPP, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
homologou o pedido de reconhecimento jurídico, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 174094828):

“Vistos.

Trata-se de ação de ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
FAM – FUNDIÇÃO ALUMEN MINERIUM EIRELLI
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando, em síntese, concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no aviso de cobrança no 187493/54/28/2017, bem como, no mérito, o julgamento de procedência do pedido, confirmando-se a tutela, para que seja anulado o crédito tributário. Foi atribuída a causa o valor de R$ 2.878.234,28.

Houve pedido de gratuidade processual, e após determinação de documentos que comprovassem a situação econômica da empresa, foi deferida a gratuidade, bem como deferido o pedido de tutela para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito anunciado no aviso de cobrança no 187493/54/28/2017, Id. 29534386.

Citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação reconhecendo a procedência do pedido inicial, informando o cancelamento da CDA, bem como pleiteando que os honorários fossem arbitrados por equidade, Id. 42425105.

Assim, diante do reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida só resta homologar o pleito na forma do artigo 487, III, a, do CPC.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento jurídico do pedido inicial, na forma do artigo 487, III, a, do CPC, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Tendo restado sucumbente o Estado, isento de custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios, estabeleço a base de 5% do valor dado a causa, na forma do artigo 85, § 3o, III, do CPC, levando em conta que é matéria somente de direito, reduzindo o valor para 2,5%, na forma do artigo 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que o requerido reconheceu a procedência do pedido e comprovou o fato.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a verba honorária se revela excessiva, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, fixando de forma equitativa a verba honorária, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC.

A parte apelada, em contrarrazões, postula a manutenção da sentença (ID. 174094835).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 177409175.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe como condições da ação, a legitimidade ou o interesse processual.

Como cediço, o interesse em recorrer mostra-se como um dos requisitos intrínsecos do recurso, consistindo no binômio necessidade/utilidade de a parte obter, por meio da via recursal, provimento jurisdicional que lhe seja útil e mais favorável que a decisão de primeira instancia.

Assim, o interesse recursal está diretamente ligado à utilidade e a necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Logo, inexistindo situação jurídica desfavorável à parte recorrente, patente a ausência de interesse de recorrer, porquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

No caso, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido autora, e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, aliena “a”, do CPC, e, “(...) em relação aos honorários advocatícios, estabeleço a base de 5% do valor dado a causa, na forma do artigo 85, § 3o, III, do CPC, levando em conta que é matéria somente de direito, reduzindo o valor para 2,5%, na forma do artigo 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que o requerido reconheceu a procedência do pedido e comprovou o fato.” (ID. 174094828), carece de interesse recursal, porquanto a verba honorária já foi fixada nos moldes requeridos na manifestação de ID. 174094820, e no recurso de ID. 174094831.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso
manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, pois:
“(...) considerando que,
in casu,
o Estado reconheceu a procedência das alegações da parte
ex adversa
e, prontamente, procedeu com a exclusão dos débitos de ICMS Estimativa, requer-se a reforma da sentença apelada, fixando de forma equitativa a verba honorária, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 205062697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação cível (ID. 198013694), em razão da ausência de interesse recursal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais, isto é, sobre a admissibilidade do recurso de apelação.

No caso, importa registrar que o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido autoral, e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, aliena “a”, do CPC, e,
“(...) em relação aos honorários advocatícios, estabeleço a base de 5% do valor dado a causa, na forma do artigo 85, § 3o, III, do CPC, levando em conta que é matéria somente de direito, reduzindo o valor para 2,5%, na forma do artigo 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que o requerido reconheceu a procedência do pedido e comprovou o fato.”
(ID. 174094828).

Nas razões recursais (ID. 174094831), pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, fixando de forma equitativa a verba honorária, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC.

De
acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública,
deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, considerando que o ente público reconheceu o pedido da parte autora (ID. 174094810) e cancelou a CDA de forma administrativa (ID. 174094811), a redução dos honorários pela metade é cabível, de acordo com o que preceitua o art. 90, § 4.o, do CPC, tal como já realizado pelo magistrado
a quo
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024